Tribunal: TJSP
Processo: 0001207-90.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882275

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001207-90.2017.8.26.0599, da Comarca de São Pedro, em que é apelante
ADRIANO BRANCO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares e, no
mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por ADRIANO
BRANCO ALVES, qualificado nos autos, para, afastada sua condenação por infração
ao art. 12, caput, mantê-la quanto ao crime mais grave previsto no art. 16, Parágrafo
único, III, ambos da Lei no 10.826/03, readequando as penas, por conta do crime
único, para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto e, 22
(vinte e dois) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40513
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001207-90.2017.8.26.0599
APELANTE: ADRIANO BRANCO AVES
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: 1a VARA DA COMARCA DE SÃO PEDRO
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor LUIS CARLOS MAEYAMA MARTINS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ADRIANO
BRANCO ALVES foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de São Pedro, nos autos do Processo Crime no 0001207-
90.2017.8.26.0599, às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial fechado e, 18 dias-multa, como incurso no art. 16,
Parágrafo único, III, c.c. art. 20; e, 01 ano e 03 meses detenção, em
regime semiaberto e, 11 dias-multa, ambas no valor mínimo legal, como
incurso no art. 12, todos da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69, do
Código Penal (fls. 453/462).
Inconformado, ADRIANO interpôs Apelação (fls. 469).
O recurso foi recebido (fls. 474).
Em suas Razões, alega o Apelante, preliminarmente,
nulidade da sentença, em razão da incompetência ratione materiae do
Juízo, nos termos do art. 9o, II, do Código Penal Militar, com redação
dada pela Lei no 13.491/2017; e, ainda, do cerceamento de defesa, pela
ausência de produção de uma prova, deferida pelo r. Juízo a quo,
consistente no ofício a ser encaminhado pela Corregedoria da Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Militar, com cópia das cautelares, que originaram a medida de busca e
apreensão em sua residência. No mérito, requer sua absolvição por
atipicidade da conduta, considerando que as granadas apreendidas
tinham baixo poder ofensivo e que a garrucha, cal. 22, também não teria
potencial de lesividade, considerando a obsolescência do armamento; em
relação às munições, alega que não houve a apreensão da arma em que
pudessem ser utilizadas. Subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da consunção, de modo que o delito previsto no art. 12 seja
absorvido pela conduta do art. 16, Parágrafo único, III, ambos da Lei
no 10.826/03; ou o reconhecimento do concurso formal entre os crimes,
além da fixação pena-base no patamar mínimo legal e o afastamento da
causa de aumento de pena do art. 20, da Lei no 10.826/03 (fls. 476/498).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias,
através de Contrarrazões (fls. 501/507) e Parecer ofertado pela
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 517/521), manifestou-se no sentido
do não provimento do apelo.
Houve oposição à realização do julgamento virtual
(fls. 514).
É o relatório.
ADRIANO foi denunciado porque, no dia 10 de outubro de
2017, às 07h20min, na Rua Sete de Setembro, no 350, Centro, cidade de
Santa Maria da Serra, Comarca de São Pedro, possuía em sua residência
arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, especificamente “... 01 garrucha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sem marca, calibre 22 de numeração B30557, 08 munições intactas
calibre 32, 01 munição intacta calibre 6.35, 176 munições calibre 38
deflagradas, 21 munições intactas calibre 380, 27 munições calibre 380
deflagradas, 06 munições calibre 32 deflagradas, 02 munições calibre
6,35 deflagradas, 131 projéteis de arma de fogo utilizados para recarga
de munição calibre 38, 01 munição íntegra de calibre desconhecido
utilizada em espingarda cartucheira e 26 munições intactas calibre 38
...”.
ADRIANO foi denunciado ainda porque, nas mesas
circunstâncias de tempo e lugar, possuía em sua residência, munição de
uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, especificamente “... 37 munições intactas calibre 9mm, 15
munições intactas calibre 45, 25 munições intactas calibre 12, 09
munições calibre 40 deflagradas, 04 munições intactas calibre 45, 01
munição intacta de fuzil calibre 300, 07 munições intactas calibre 40 e
02 munições unidas deflagradas, sendo uma calibre 380 e a outra
calibre 9mm ...”, sendo sua conduta desclassificada para o crime
previsto no art. 12, da Lei no 10.826/2003, diante da superveniência do
Decreto no 9.847/2019, mais benéfico.
Por fim, ADRIANO foi denunciado porque, nas mesmas
condições de tempo e local, possuía em sua residência artefatos
explosivos ou incendiários, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, especificamente 08 granadas.
Ao final foi condenado por todas essas condutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1. PRELIMINARMENTE
Alega ADRIANO nulidade da r. sentença, em razão da
incompetência ratione materiae do Juízo, ressaltando que “... em
matéria processual, quando o feito ainda não foi sentenciado, como no
caso destes autos, a alteração de competência deve ser imediatamente
reconhecida e os autos remetidos ao Juízo competente, sob pena de
nulidade absoluta ...”.
O pleito do Apelante foi afastado pela r. sentença, nos
seguintes termos:
“... Inicialmente, cumpre-se afastar a preliminar arguida pela
defesa em sede de memorais finais com relação à incompetência
absoluta do juízo. Aduz, o acusado que o fato típico objeto dos autos
se enquadraria como crime militar, porquanto a alteração trazida
pela Lei n.o 13.941/17 teria incluído no rol de crimes militares os
tipos penais previstos na legislação especial.
A teor do artigo 3o, da Lei n.o 13.941/17 a vigência desta lei se
deu a partir da data de sua publicação que ocorreu em 16/10/2017.
Contudo, os fatos destes autos se deram em 10/10/2017, portanto,
deve prevalecer a regra do artigo 2o, do Código Penal devendo ser
aplicado ao caso a norma vigente na época dos fatos ('tempus regit
actum'), já que a alteração do artigo 1o, da Lei n.o 13.941/17 não
traz benefício ao réu, pois apenas define o que são crimes militares
de sorte que não se vislumbra que a legislação seja mais benéfica
por remeter o crime à competência da justiça especializada.
Estando em vigor a redação anterior na época dos fatos, resta
excluída a competência da Justiça Militar para os crimes que não
estejam previstos no Código Penal Militar.
De todo modo, importante consignar que o caso dos autos não
se enquadra em nenhuma das situações previstas no artigo 9o, II, do
Código Penal Militar com a redação atualmente vigente.
Assim, resta afastada a competência da Justiça Militar para o
caso dos autos ...” (fls. 455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Inicialmente, deve ser destacado que, de acordo com o
princípio do “tempus regit actum”, mencionado na r. sentença para
afastar o pleito do Apelante, a lei posterior não influenciará a situação
anteriormente consolidada.
No caso em apreço, o diploma legal invocado pelo
Apelante, Lei no 13.941/17, entrou em vigor na data de sua publicação,
ou seja, 16 de outubro de 2017, sendo que o fato descrito na denúncia se
deu aos 10 de outubro de 2017, portanto, antes da vigência da nova lei.
Ademais, como bem salientado pela douta Procuradora de
Justiça, doutora FERNANDA LEÃO DE ALMEIDA, “... Na condição
de policial militar em atividade à época dos fatos, o apelante não
praticou delito contra militar, ou em lugar sujeito à administração
militar, ou em serviço, ou atuando em razão da função, ou durante o
período de manobras ou exercício, ou contra o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar. Os
crimes imputados ao acusado são classificados como de perigo abstrato,
voltados à proteção da incolumidade pública. Não há falar em ofensas a
pessoas físicas, nas circunstâncias previstas no mencionado dispositivo
legal (art. 9o, II, letras a a e, do CPM), tampouco em relação aos bens
jurídicos tutelados, impondo-se a conclusão pela competência da
Justiça Comum Estadual à apreciação da presente ação penal ...”
(fls. 518).
Dessa forma, não deve ser acolhida a nulidade arguida pelo
Apelante de incompetência do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ainda, alega ADRIANO nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, na medida em que, embora tenha sido deferida a
produção de prova pelo Juízo a quo, consistente no ofício a ser
encaminhado pela Corregedoria da Polícia Militar, com cópia das
cautelares, que originaram a medida de busca e apreensão em sua
residência, tal documento não foi encaminhado.
No que se refere a tal preliminar, a r. sentença também se
pronunciou, da seguinte forma:
“... Cumpre-se afastar, também, o pedido de conversão do
julgamento em diligência, porquanto, ao contrário do afirmado pelo
acusado, o ofício encaminhado à Polícia Milita, conforme
determinação de fls. 246/247, foi respondido às fls. 272/274 e não
houve qualquer impugnação da defesa quanto a considerar
insuficiente tal documentação. Deste modo, aconteceu a preclusão
consumativa da prova pretendida. Não obstante, no que tange a
eventual ilegalidade da prova, trata-se de matéria pertinente ao
mérito, momento em que será devidamente analisada ...” (fls. 455).
Ora, se a providência requerida foi adotada e, no momento
oportuno, nada disse o Apelante acerca do resultado, não havendo como
se acolher, agora, seu pleito de cerceamento de defesa, haja vista a
preclusão da matéria.
No mais, deve ser lembrado que um dos princípios
aplicáveis à nulidade é justamente o do prejuízo, como previsto no
art. 563, do Código de Processo Penal, que é preciso no sentido de que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa” e, prejuízo algum foi alegado pelo
Apelante e, muito menos comprovado, devendo ser afastadas as
arguições de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2. NO MÉRITO
A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência
(fls. 10/14), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/21), Laudos Periciais
das armas de fogo e munições (fls. 68/69 atestando a potencialidade
lesiva da garrucha, sendo apta a efetuar disparos (fls. 70/73) atestando
a integridade das munições para disparo (fls. 74/81), Relatório Técnico
Pericial sobre Material Explosivo GATE (fls. 82/136), bem como pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que ADRIANO
interrogado na fase policial, fez uso de seu direito constitucional ao
silêncio (fls. 08). Em Juízo, esclareceu que exercia a função de Policial
Militar na cidade de Piracicaba, sendo que mantinha arma em sua
residência, na qual reside há 08 anos: uma garrucha e um armamento
antigo, que tinha como souvenir, e não como arma, pois seu potencial
ofensivo é baixo e a intenção era colocar a arma em um quadro. Alegou
ter tomado conhecimento da existência de munições em sua casa no
momento da apreensão, pois estavam em uma caixa na laje na parte
externa, assim como os artefatos explosivos. Esclareceu que a granada
era química e não tinha potencial explosivo, uma vez que serviria apenas
para dispersar conflitos e tumultos, mas igualmente, desconhecia sua
existência em sua casa. Indagado a respeito do mandado de busca,
narrou que outro policial estava sendo investigado e que, como
encontraram conversa entre os dois, houve a expedição do mandado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
sua residência. Com relação a garrucha, disse que ganhou de presente há
mais de 10 anos; e quanto às munições, que algumas delas são usadas no
exercício de sua função. Afirmou que já possuiu arma de cal. 380 e
cal. 38, porém, não possuia mais. Contou, ainda, que algumas munições
estavam em uma gaveta no seu quarto, por exemplo, as munições
cal. .40, contudo, no momento da apreensão juntaram todas e não soube
distinguir quais lhe pertenciam. As munições .40 eram de sua
propriedade, pois usava a arma em suas atividades (fls. 265 e mídia).
A testemunha Murillo Bottura Parras, tenente da Polícia
Militar, ouvida em ambas as fases da persecução penal relatou ter
cumprido o Mandado de Busca e Apreensão relativo a fatos que tratava
de violação de sigilo funcional, investigação essa realizada pelo Tribunal
de Justiça Militar. Informou que ADRIANO permitiu a entrada em sua
residência, sendo que, no cumprimento do mandado, encontrou arma
particular, arma funcional, garrucha e munições. Ainda, o Apelante
estava na posse de munições de elastômero, as quais não deveria possuir;
bem como quantidade de munições em seu quarto e, no sótão de sua
residência, munição de fuzil. Também foram encontrados artefatos
explosivos, como granadas e de uso a longa distância. Conta que as
munições eram para uso permitido e uso restrito, além dos explosivos e
munições química, como gás de pimenta. Encontraram muitas munições
de forma picada: sendo algumas em uma gaveta, outras em outra gaveta,
no armário e também no sótão. Alegou que cada vez que era indagado,
ADRIANO dava uma explicação diferente: certa vez informou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
garrucha era de seu pai, algumas munições químicas eram presentes de
um amigo da Guarda Civil Municipal, outras teria ganhado, pois gostava
de dar tiros, mas não soube explicar sobre a munição de fuzil (fls. 03/04,
281/283 e mídia).
A testemunha Carlos Roberto Maciel, Sgto PM, corroborou
a narrativa de seu oficial superior, acrescentando que, na data dos fatos,
houve a expedição do Mandado de Busca e Apreensão em razão da
prática de crime de vazamento de informações do COPOM de
Piracicaba. Ao chegar ao local, conversou com ADRIANO, que
autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Em seu quarto,
foram encontradas diversas munições de calibres diferentes, munições
químicas, elastômeros e granadas, tanto munições de uso restrito como
de uso permitido. Além do mais, encontraram no sótão mais munições,
de calibres diversos, inclusive munição de fuzil, e alguns projéteis para
recarregamento. Ainda, disse que notificou a unidade em que
ADRIANO trabalhava para saber se as munições eram particulares ou se
eram desviadas do arsenal da Polícia Militar, sendo posteriormente
instaurada uma sindicância perante o competente Conselho de Disciplina
(fls. 06/07, 323/330 e Carta Precatória no 0060096-98.2018.8.26.0050).
A testemunha José Leandro Baptistela, ouvida apenas em
Juízo, disse que era amigo de ADRIANO há muitos anos, sabendo ser
ele Policial Militar. Não soube esclarecer se ele possuía armas em sua
casa, afirmando que ele era uma pessoa simples e que sempre teve sonho
de trabalhar na polícia. Relata que aconteceu algum problema com ele e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
então o depoente foi arrolado. Disse que o acusado morava com a
esposa, os filhos e os genitores (fls. 279/280 e Carta Precatória
no 0011603-89.2018.8.26.0309).
A testemunha Daniel César Vieira de Campos, ouvida
apenas em Juízo, narrou ter sido o responsável por elaborar o relatório a
respeito das granadas apreendidas, informando que estas estavam ativas
(fls. 382/392 e Carta Precatória no 0014224-26.2019.8.26.0050).
A testemunha Valter Júnior Francisco, Policial Militar,
ouvida apenas em Juízo, esclareceu que era amigo de infância de
ADRIANO, porém, nunca trabalharam juntos. Disse que ele era um
ótimo policial militar e, nunca ouviu nada que desabonasse sua conduta,
só o via trabalhando (fls. 265 e mídia).
Essas são as provas dos autos.
Inicialmente, deve ser consignado que, embora ADRIANO
não tenha confessado integralmente os fatos que lhe foram imputados na
denúncia, aduzindo a propriedade apenas de algumas poucas munições e
da garrucha apreendida, não há nos autos o menor indício de que tenham
as testemunhas, inclusive, seus então colegas de Corporação, se unido
para, no conjunto, lhe atribuírem crimes de que o sabiam inocente;
nenhum motivo restou comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser
afastada qualquer ideia de imputação malévola.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca
entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão.
Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a
ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque
nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas
da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de
que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS
DE RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO,
POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA (ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ.
(...) 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte
Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como
se dá na espécie em exame ...” (grifei) (HC no 113167/DF Quinta
Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 16.04.2009,
DJe 25.05.2009).
Alega ADRIANO, em princípio, atipicidade da conduta
prevista no art. 16, Parágrafo único, III, da Lei no 10.826/2003, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que, se tratando de granada de natureza química, seu uso é destinado
para “... intervenção em local fechado, de baixíssimo poder explosivo
...” e que, ademais, “... estavam vencidas ...”.
Em que pese o fato de estarem as granadas química com o
prazo de validade expirado, conforme Relatório Técnico Pericial do
Grupo de Operações Táticas da Polícia Militar (fls. 82/136), “... as
Granadas de Mão analisadas nos itens 'A', 'B', 'C' e 'D' encontravam-se
intactas em plena eficácia para todos os fins (efeitos), inclusive para o
acionamento de forma convencional, conforme constatado nos testes de
eficácia e caso fossem acionadas de posse ou em contato direto com
pessoas causariam queimaduras graves, perda parcial de membros e
poderiam iniciar princípio de incêndios em materiais inflamáveis e fácil
combustão, aliado ao desconforto propiciado pelos Agentes Químicos
Lacrimogêneo (CS) e Irritante (OC) ...”.
Portanto, mesmo que as granadas contenham gases
agressivos (lacrimejantes ou de pimenta), ou sejam de efeito moral ou
pirotécnico (propagação de fumaça, projéteis de borracha, som e luz),
não deixam de ser artefatos explosivos vulnerantes de uso restrito das
Forças Armadas e Policiais, enquadrando-se a conduta do Apelante no
art. 16, Parágrafo único, III, da Lei no 10.826/03, já que específico para
artefatos explosivos, não havendo que se falar em atipicidade de sua
conduta.
No mais, alega o Apelante que a arma de fogo apreendida
tinha baixo poder ofensivo, considerando, também, a obsolescência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
armamento e que, em relação às munições, não houve a apreensão da
arma em que pudessem ser utilizadas.
Contudo, deve ser destacado que o crime de posse ilegal de
arma de fogo é formal, de perigo abstrato e se consuma com a simples
posse. É crime de mera conduta, não se exigindo que o agente atue com
finalidade específica.
Aliás, deve ser destacado que, as armas e munições são
instrumentos vulnerantes, fabricados, particularmente, para ofender a
integridade física de alguém, ainda que possa ser com propósito de
defesa contra agressão injusta.
Não há como considerar não lesiva a violação ao direito a
segurança e a paz pública, que são garantias fundamentais previstas no
art. 5o, caput, da Constituição Federal.
Pelo contrário. O Estado deve agir para coibir e prevenir
crimes desta espécie, não podendo jamais incentivar a posse e o porte de
armas e munições clandestinas, que, com toda certeza, na maioria das
vezes, são utilizadas para práticas de crimes mais graves.
Ademais, o Laudo Pericial concluiu ser a arma apta a
efetuar disparos.
Pleiteia ainda, o Apelante, a aplicação do princípio da
consunção, pois foi condenado por dois crimes diversos, eis que tinha
em depósito uma arma de fogo e munições de uso permitido e de uso
restrito com energia cinética não superior a 1620 joules na saída do
cano, além de granadas (artefatos explosivos) de uso restrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A r. sentença apelada reconheceu expressamente o concurso
material de crimes, no entanto, com a devida vênia, a conduta foi única,
como pleiteia o Apelante.
Se o Apelante praticasse a conduta apenas em relação a
arma apreendida, ela já constituiria crime por si; fosse uma granada, da
mesma forma; fosse mesmo apenas uma das munições, como no caso,
isso não afasta a unidade de crime, como também não é afastada, mesmo
em se tratando de uma arma de fogo e munições de uso permitido e de
uso restrito, nos termos da nova lei e, ainda, oito granadas. Sendo uma
arma de fogo, diversas munições, e oito granadas apreendidas, o crime
cometido pelo Apelante, no mesmo contexto, também é único, afinal, foi
praticada uma única ação, atentando contra um único bem jurídico, a
segurança coletiva, devendo mesmo o mais grave absorver o menos
grave, a prevalecer somente a condenação pela infração ao art. 16,
Parágrafo único, III, do Estatuto do Desarmamento, sob pena de bis in
idem.
Nesse sentido já se pronunciou a Egrégia Quinta Turma do
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no Habeas Corpus
no 106233/SP, de relatoria do eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E DE ARMA DE
FOGO COM O SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO.
CONCURSO MATERIAL. 'BIS IN IDEM'. OCORRÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO. PRECEDENTES DA 5A.
TURMA DO STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA
ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, NO ENTANTO, TÃOSOMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO E
FIXAR A PENA DO PACIENTE EM 3 ANOS DE RECLUSÃO E
10 DIAS MULTA, EM REGIME INICIAL ABERTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Quinta Turma, o crime de porte
de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não configura
concurso formal ou material, mas crime único, se no mesmo
contexto, porque há uma única ação, com lesão de um único bem
jurídico, a segurança coletiva. (grifei)
2. Ordem concedida, tão-somente para reconhecer a existência de
crime único na hipótese e fixar a pena do paciente em 3 anos de
reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto.'
... 'A 5a. Turma deste STJ já decidiu que a conduta de portar mais
de uma arma de fogo, acessório ou munição configura crime único,
se no mesmo contexto, porque há uma única ação, com lesão de um
único bem jurídico, a segurança coletiva. A propósito, confira-se o
voto condutor do 'HC' 105.910/SP, relatado pelo ilustre Ministro
JORGE MUSSI, que, sobre o tema, teceu as seguintes
considerações:
'E assim decidindo, incidiu em constrangimento
ilegal, visto que, segundo jurisprudência desta Quinta
Turma, As posses de armas sem ordem legal e de armas de
uso proibido não configuram concurso formal de crimes,
devendo, na espécie, ser reconhecida a existência de delito
único ('HC' n. 44.829/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER,
j. 20-9-2005).'
Do corpo do acórdão mencionado, transcreve-se, por
oportuno, as seguintes lições:
'Entretanto, como bem salientou o 'Parquet'
Estadual:
'Um único reparo merece a r. sentença neste
aspecto, ou seja, deverá ser afastado o concurso
formal de crimes, eis que a apreensão de diversas
armas configura crime único.'
A respeito desse assunto leciona FERNANDO
CAPEZ:
'E no caso de ser uma só conduta, envolvendo
duas ou mais armas, como no caso do agente
surpreendido portando dois revólveres? Como nesse
caso houve uma só conduta, o agente responderá por
um único crime, devendo o juiz, por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
primeira fase da fixação da pena, levar o número de
armas como circunstância judicial desfavorável.
Assim, existe um único crime, devendo o número de
armas influir na dosagem da pena (ARMA DE
FOGO, Ed. Saraiva, 1997, pág. 31).'
Do mesmo sentir é o festejado Prof. DAMÁSIO
E. DE JESUS (CRIMES DE PORTE DE ARMA DE
FOGO E ASSEMELHADOS, Ed. Saraiva, 1999, pág.
25).
'Há, assim, com respeito ao porte de armas,
crime único, devendo serem aplicadas as penas do
mais grave, aumentadas em função do número de
armas existentes no local (fl. 63 do apenso).
Com efeito, as posses de armas sem ordem
legal e de armas de uso proibido não configuram
concurso formal de crimes, devendo, na espécie, ser
reconhecida a existência de delito único, qual seja, o
mais grave.' ...”.
No mesmo sentido, seus seguintes julgados mais recentes:
“'HABEAS CORPUS'. PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMAS E
ARTEFATOS
EXPLOSIVOS
DE
USO
PROIBIDO
OU
RESTRITO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
ARMAMENTO.
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO DE
MAIS DE UMA UNIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CRIME
ÚNICO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a grande
quantidade de armamento apreendida autoriza a elevação da pena
base no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
2. A posse de armas sem ordem legal, bem como de uso proibido,
não configura concurso formal de crimes, devendo, na espécie, ser
reconhecida a existência de delito único. 3. Ordem parcialmente
concedida.” (HC no 104669/RJ - Rel. Min. ADILSON VIEIRA
MACABU - Des. Convocado do TJ/RJ - j. 28.06.2011, DJe: 18.08.2011).
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE.
TRANSPORTE DE VÁRIAS ARMAS DE FOGO DE GROSSO
CALIBRE (7), ALÉM DE MUNIÇÕES E CARREGADORES. ART.
16 DA LEI 10.826/03. CONFIGURAÇÃO DE CRIME ÚNICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PRECEDENTES DA 5a. TURMA DO STJ. PARECER DO MPF
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, NO
ENTANTO, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O CONCURSO
FORMAL E FIXAR A PENA DO PACIENTE EM 6 ANOS DE
RECLUSÃO (MÁXIMO LEGAL) E 120 DIAS MULTA, EM
REGIME INICIAL FECHADO.
1. Segundo a jurisprudência da 5a. Turma deste STJ, o crime de
porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não
configura concurso formal ou material, mas crime único, se
ocorrido no mesmo contexto, porque há uma única ação, com lesão
de um único bem jurídico: a segurança coletiva. Precedentes: 'HC'
105.910/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJU 28.10.08; 'HC'
44.829/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.09.05; é fora de
dúvida que a pluralidade de armas indica a prática de conduta de
elevada periculosidade a justificar aumento de pena, mas não enseja
a multiplicação de delitos, de sorte a se ter uma infração para cada
arma portada. 2. O alto grau de potencialidade lesiva das armas
transportadas, a quantidade de munições e acessórios (1 espingarda,
3
submetralhadoras,
1
carabina
semi-automática,
1
fuzil
semiautomático, 2 rifles semi-automáticos e 1 metralhadora, bem
como mais de 2.000 munições de grosso calibre e carregadores),
além de o crime ter sido praticado em plena luz do dia, são
circunstâncias desfavoráveis suficientes para se fixar a pena base no
máximo cominado (6 anos de reclusão), e o regime inicial fechado,
não merecendo qualquer tipo de alteração. 3. Ordem parcialmente
concedida, tão-somente para reconhecer a existência de crime único
na hipótese e excluir da pena do paciente o acréscimo que decorrem
do reconhecimento do concurso formal; a reprimenda corporal
deverá ser resgatada em regime inicialmente fechado, apesar da
pena fixada no mínimo legal, tendo em vista a fundamentação na
sentença condenatória.” (HC no 194697/SP - Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 14.06.2011, DJe: 01.08.2011).
O tema não se apresenta inédito nesta Terceira Câmara de
Direito Criminal, tanto que, no mesmo sentido, decidiu, dentre inúmeras
outras, nas Apelações Criminais no 993.06.042945-0 e no 0004527-65.
2006.8.26.0040, em sessões de julgamento realizadas, respectivamente,
aos 13.07.10 e 12.04.11, ambas da minha relatoria, compondo as Turmas
Julgadoras os eminentes Desembargadores LUIZ TOLOZA NETO
(Revisor) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (3o Juiz).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Outra consideração também merece a r. sentença, é que,
uma vez afastado o concurso material de crimes, a maior reprovabilidade
da conduta do Apelante ainda permanece, se não para o reconhecimento
do concurso material, ao menos para determinar maior rigor na aplicação
das penas básicas dada a culpabilidade muito mais acentuada.
Melhor esclarecendo, sendo crime único, se o Apelante
tivesse em depósito apenas uma arma, munição ou apenas uma granada,
as penas básicas seriam as mínimas legais.
No entanto, tendo arma, diversas munições e granadas, a
reprovabilidade de sua conduta é muito maior, justificando assim sejam
adequadas as penas básicas de 1/4 para 1/2 acima do mínimo legal,
totalizando 04 anos e 06 meses de reclusão e, 15 dias-multa.
A conduta de quem tem em depósito apenas granadas de
uso restrito, com "quantidade significativa de artefatos", como
regularmente reconheceu a r. sentença apelada, sem a menor sombra de
dúvidas, não é a mesma de quem assim procede tendo, ainda em
depósito, arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido e
uso restrito, nos termos da nova lei.
Nessa medida, em se tratando de crime único, deve ser
mantida a condenação do Apelante apenas por infração ao art. 16, P.
único, III, da Lei no 10.826/03, todavia, com a adequação das penas.
Ainda, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
foram as penas aumentadas, na terceira fase, na fração de 1⁄2,
considerando o art. 20, da Lei no 10.826/2003, contra o que se insurge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelante.
Alega ADRIANO que “... não restou minimamente
demonstrado nos autos que ... se favoreceu da condição de militar
estadual para obter o material. Tal situação é o que prepondera para a
majorante, de modo que a simples condição de militar, sem nenhum tipo
de comprovação do favorecimento viola o princípio da individualização
da pena ...”.
Contudo, a despeito do pleito do Apelante, a lei não exige
que a pessoa tenha se favorecido da condição de policial militar para a
prática do crime, bastando ser ela integrante da corporação, como no
caso dos autos, razão pela qual deve ser mantido o aumento, resultando
suas penas em 06 anos e 09 meses de reclusão e, 22 dias-multa.
Os regimes prisionais mais gravosos, para cada umas das
espécies de pena (reclusão - fechado e detenção - semiaberto), foram
fundamentados nas "circunstâncias judiciais desfavoráveis" e montante
das penas; os montantes primitivamente impostos até que autorizariam
para cada uma das espécies regime mais brando (reclusão – semiaberto e
detenção - aberto), no entanto, o semiaberto para o todo, de forma muito
especial diante do montante da pena de espécie única - reclusão -, além
do reconhecimento de crime também único, se mostra mais adequado e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Constato que o Apelante respondeu ao processo solto,
sendo possibilitado seu apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Por fim, enfrentando desde logo eventual questionamento,
consigno expressamente que o quanto aqui reconhecido não implica em
reformatio in pejus, afinal a pena privativa de liberdade imposta na r.
sentença apelada está sendo reduzida de 06 anos, 10 meses e 15 dias,
para 06 anos e 09 meses; o regime de cumprimento da maior parte da
pena está sendo abrandado do fechado para o semiaberto; e, a pena
pecuniária também reduzida de 29 para 22 dias-multa.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
ADRIANO BRANCO ALVES, qualificado nos autos, para, afastada
sua condenação por infração ao art. 12, caput, mantê-la quanto ao crime
mais grave previsto no art. 16, Parágrafo único, III, ambos da Lei
no 10.826/03, readequando as penas, por conta do crime único, para 06
(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto e, 22
(vinte e dois) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)